Tribunal: CARF
Processo: 13864.000289/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000289/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.569 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2007
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao
empregador efetivar o respectivo recolhimento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando parcela do crédito, constituído restando
aqueles atinentes às competências: (i) 13/2006, CNPJ no 60.208.634/0001-66, no valor de R$
14.026,88; e (ii) 1/2007, CNPJ no 60.208.634/0002-47, no valor de R$ 623,33.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000289/2007-23
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização do lançamento
Não houve outros lançamentos por ocasião do procedimento fiscal que deu
origem ao crédito ora analisado, consoante síntese do quadro abaixo, extraída do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fls. 222 e 223):
Pauta
Debcad
Rubrica
Período
PAF
105
37.036.573-9 Patronal + GIIRAT + Terceiros
3/99 a 1/07
13864.000289/2007-23
Autuação
O Recorrente deixou de recolher as contribuições devidas incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, motivo por que foi
constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 223 a 228):
2. O presente crédito previdenciário tem sua origem apuradas nos valores das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados, que foram declaradas pela empresa em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP e em Guias da Previdência Social – GPS
[...]
3. DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO:
3.1 O crédito previdenciário foi apurado com base em consultas realizadas nos
sistemas informatizados do INSS, onde se encontram registradas, as informações
declaradas pela empresa por intermédio de GFIP, as GFIP's apresentadas pela
empresa a esta fiscalização e Guias da Previdência Social —GPS.
3.2 O crédito previdenciário constituído na forma do sub item 3.1, deste relatório,
foi apresentado ao contribuinte. Entretanto, a empresa não efetuou os recolhimentos
das contribuições devidas até a presente data. Assim sendo, foi emitida a NFLD.
6. DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO:
O crédito previdenciário foi constituído com base nas informações declaradas pelo
contribuinte em GFIP, cujas rubricas são as mesmas para ambos os estabelecimentos, a
saber:
 remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e aos
contribuintes individual ( autônomos )
(Grifo no original)
Impugnação
Inconformado, o Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-26.6888 - proferida pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1 (processo digital, fl.
947):
IMPUGNAÇÃO de 24/10/2007 (fls. 261)
5. Tempestivamente, consoante fls. 317, a Notificada apresentou impugnação (fls. 261),
acompanhada dos documentos de fls. 262/313 (cópia do TEAF; cópias de
Requerimentos para Alteração de Recolhimentos; cópia de Ata de Posse da Diretoria),
alegando que apenas parte do lançamento é devido (competências 08/2006 a 13/2006):
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

as demais contribuições apuradas se originaram do preenchimento incorreto das GPS
nos campos "9”, "11" e de acréscimos legais. Anexa à Impugnação cópias dos
Requerimentos para Alteração de Recolhimentos das GPS incorretas, protocolizados no
procedimento n° 13884.001530/2007-01, de 24/10/2007.
(Grifo no original)
Diligência deliberada pelo julgador de origem
Acerca da diligência realizada, também está resumido no relatório da decisão de
primeira instância – Acórdão no 16-26.6888 - proferida pela 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1 (processo digital, fls. 947 e 948):
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA de 28/01/2009 (fls. 320/321)
6. Considerando a alegação do Contribuinte e as cópias dos requerimentos anexados aos
autos, esta 13a Turma de Julgamento da DRJ/SP1 solicitou, por meio do Despacho n°
176 de 28/01/2009 (fls. 320/321), a realização de diligência fiscal para que a Autoridade
Notificante se manifestasse conclusivamente sobre as alterações solicitadas pelo
contribuinte no processo n° 13884.001530/2007-01.
ATENDIMENTO À DILIGÊNCIA em 26/02/2010 (fls. 651/652)
7. Em atendimento ao solicitado, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência
realizada no Contribuinte pronunciou-se por meio da Informação Fiscal (f1s.651/652) e
Documentos Anexos (fls. 324/650) nos quais apresentou os seguintes esclarecimentos,
em resumo:
7.1. As retificações de GPS deixaram de ser realizadas pelos motivos expostos no
relatório de fls. 2.054/2.065 do processo administrativo n° 13884.00153/2007-01,
cujas cópias encontram-se às fls. 632/643 da presente Notificação.
7.2. As contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas aos Terceiros
foram integralmente recolhidas nos seguintes períodos, conforme discriminativo
constante às fls. 644/649:
7.2.1. Competências 04/1999 a 06/1999, 08/1999 a 10/2002, 12/2002, 01/2003
a 05/2006, 07/2006 e 01/2007 do estabelecimento 60.208.634/0001-66;
7.2.2. Competências 04/1999 a 04/2001, 07/2001 a 01/2004, 03/2004 a
07/2004, 09/2004 a 01/2005 e 04/2005 a 05/2006 do estabelecimento
60.208.634/0002-47.
7.3. Nas competências abaixo discriminadas, mesmo se realizadas as alterações
solicitadas nas GPS, restariam contribuições não recolhidas, conforme
discriminativo de fls. 650:
7.3.1. Competências 11/2002, 13/2002, 06/2006 e 07/1999 do estabelecimento
60.208.634/0001-66;
7.3.2. Competências 03/1999, 05/2001, 06/2001, 02/2004, 8/ 04, 02/2005,
03/2005, 06/2006 e 07/2006 do estabelecimento 60.208.634/0002-47.
7.4. As GPS referentes a Reclamatórias Trabalhistas (código de pagamento 2909)
não foram consideradas para abatimento da presente Notificação.
7.5. A falta de apropriação dos valores destinados aos Terceiros por ocasião da ação
fiscal ocorreu devido a erro no preenchimento das GPS.
7.6. O Contribuinte preencheu incorretamente o pedido de Ajuste de GPS.
7.7. Nas competências abaixo discriminadas, embora não conste pedido de Ajuste de
GPS, foi verificado erro de preenchimento da GPS:
7.7.1. Competências 04/1999, 13/2001, 13/2002, 02/2005 a 04/2005 do
estabelecimento 60.208.634/0001-66;
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

7.7.2. Competências 03/1999, 13/2001, 13/2003 e 13/2004 do estabelecimento
60.208.634/0002-47.
7.8. A Diferença de Acréscimo Legal da competência 03/2006 do estabelecimento
60.208.634/0001-66 (fls. 4) deverá ser excluída do presente lançamento em razão da
retificação de GPS e regularização da pendência.
8. Intimado do resultado da Diligência Fiscal, o Contribuinte apresentou manifestação
em 29/04/2010 (fls. 660) na qual reiterou as alegações realizadas em sua Impugnação e
anexou novos pedidos de ajustes de GPS individualizados.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I
julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 944 a 956):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
As contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE) possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviços, e sujeitam-se
aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A exigibilidade das obrigações acessórias decorre do interesse da fiscalização, razão
pela qual, em face da 1nconstitucionalidade do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, declarada
pela Súmula Vinculante STF n° 08, aplica-se às mesmas o disposto no Código
Tributário Nacional.
APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE GPS NO
PRAZO
DA
IMPUGNAÇÃO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Os requerimentos para alteração de preenchimento de GPS, quando apresentados
conjuntamente à Impugnação do lançamento, devem ser apreciados pelo Julgador de
primeira instância, dado o início do contencioso administrativo.
Respeitadas as formalidades próprias e comprovado o evidente erro de preenchimento,
deferem-se os requerimentos de alteração que deverão ser finalizados pelo órgão
preparador.
Impugnação Procedente em Parte
(Grifo no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando
parte do crédito constituído, nestes termos:
1. Reconheceu, de ofício, que os fatos geradores ocorridos entre março de 1999 e
setembro de 2002 não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, conforme preceitua o
CTN, art. 150, §4o (processo digital, fls. 949 e 951):
OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PARCIAL
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

12. No caso concreto, verifica-se que a presente notificação decorre da falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
declarada em GFIP pelo Contribuinte. Assim, uma vez que efetuou a atividade de
apuração e apresentou recolhimentos parciais das contribuições declaradas, aplica-se o
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4% do Código Tributário Nacional.
12.1. Nesses termos, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado do
lançamento na data 09/10/2007, as contribuições incidentes sobre os fatos
geradores ocorridos antes de 09/10/2002 foram alcançadas pela decadência.
Consequentemente, serão excluídas da presente notificação as contribuições
referentes às competências 03/1999 a 09/2002, sendo mantidas as contribuições
referentes ao período 10/2002 a 01/2007.
(Grifo no original)
2. Afastou crédito referente à diferença de acréscimo legal da competência
03/2006, consoante transcrição ora posta (processo digital, fl. 951):
RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
13. Considerando o constante na Informação Fiscal de fls. 651/652, a Diferença de
Acréscimo Legal da competência 03/2006 do estabelecimento 60.208.634/0001-66 (fls.
4) deverá ser excluída do presente lançamento em razão da retificação de GPS e
regularização da pendência.
(Grifo no original)
3. Parcela do crédito decorrente das contribuições destinadas a terceiros, entidades
e fundos, foi cancelada, face deferimento das alterações de GPS requeridas, restando não
deferidos apenas os requerimentos onde erros de preenchimento impediram a identificação do
crédito supostamente provado, assim como aqueles onde houve indisponibilidade de recursos,
conforme informou o julgador de origem (processo digital, fl. 953):
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
16.4. Realizada a análise dos Requerimentos, foram considerados improcedentes
aqueles em que foi constatado erro de preenchimento do Requerimento de Alteração de
GPS, que impediu a perfeita identificação do documento de arrecadação ou a
distribuição dos valores a serem retificados.
16.5. Também foram considerados improcedentes aqueles em que a alteração solicitada
se mostrou inviável frente à indisponibilidade de recursos passíveis de • transferência,
ou seja, nos casos em que parte do valor que seria repassado do campo INSS (campo 6
da GPS) para Outras Entidades e Fundos (campo 9 da GPS) já havia sido aproveitado
para liquidar as contribuições previdenciárias devidas pelo Contribuinte, os
requerimentos.
(Grifo no original)
Por oportuno, relativamente ao presente tópico, segue síntese, construída a partir
da decisão de origem, por meio da qual se mostra os créditos remanescentes (processo digital,
fls. 953 a 955):
CNPJ no 60.208.634/0001-66 - Terceiros:
Ordem
Competência
Vlr autuado (R$)
Vlr retificado (R$)
Vlr mantido (R$)
01
11/02
2.447,59
273,57
2.174,02
02
13/02
2.373,00
2.336,45
36,55
03
10/03
467,16
416,84
50,32
04
11/03
1.380,06
302,981
1.077,08
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

05
12/03
3.454,04
-
3.454,04
06
13/04
2.593,48
-
2.593,48
07
02/05
6,00
-
6,00
08
02/05
239,28
-
239,28
09
07/05
25,75
-
25,75
10
08/05
32,13
-
32,13
11
09/05
30,63
-
30,63
12
12/05
3.641,89
3.179,81
462,08
13
05/06
764,96
-
764,96
14
06/06
2.680,78
-
2.680,78
15
06/06
3.518,37
2.867,25
651,12
16
08/06
32.821,64
-
32.821,64
17
09/06
30,34
-
30,34
18
09/06
34.225,49
-
34.225,49
19
10/06
36.382,88
-
36.382,88
20
11/06
31.441,68
-
31.441,68
21
12/06
42.577,65
-
42.577,65
22
13/06
23.813,20
-
23.813,20
CNPJ no 60.208.634/0002-47 - Terceiros:
Ordem
Competência
Vlr autuado (R$)
Vlr retificado (R$)
Vlr mantido (R$)
01
13/03
104,65
-
104,65
02
02/04
100,00
-
100,00
03
08/04
345,73
-
345,73
04
12/04
134,99
-
134,99
05
13/04
113,06
-
113,06
06
01/05
138,21
-
138,21
07
02/05
119,26
-
119,26
08
03/05
122,55
-
122,55
09
04/05
135,78
-
135,78
10
07/05
129,27
-
129,27
11
08/05
120,25
-
120,25
12
09/05
134,60
-
134,60
13
05/06
60,58
-
60,58
14
06/06
209,61
-
209,61
15
08/06
1.936,59
-
1.936,59
16
09/06
2.358,65
-
2.358,65
17
10/06
2.029,78
-
2.029,78
18
11/06
3.005,29
-
3.005,29
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

19
12/06
42.577,65
-
42.577,65
20
13/06
1.837,63
-
1.837,63
21
01/07
623,33
-
623,33
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.022 a 1.024):
1. Embora informados em GFIP única, a contribuição previdenciária é recolhida
em duas vias, uma para funcionários e prestadores de serviço; a outra, para os diretores sindicais.
2. Relativamente ao estabelecimento CNPJ no 60.208.634/0001-66, argumenta:
 o valor destinado a terceiros foi devidamente recolhido, ainda que
não tenha sido preenchido corretamente (campo 9);
 como há recolhimentos em duas guias por competência, junta
ajustes de guia, ainda que alguns valores já tenham sido aceitos
anteriormente;
 Detalha cada competência, da seguinte forma:
 Competência 11/02: foi acatada a guia de R$ 3.043,22, o que
não ocorreu com a outra de R$ 28.924,48, cujo valor de
terceiros é de R$ 2.174,02;
 Competência 13/02: a guia de R$ 27.920,91 foi aceita, mas a
de R$ 402,15 não;
 Competência 11/03: a guia de R$ 3.321,58 foi aceita, mas a
de R$ 25.417,50 não;
 Competência 12/03: apenas informa que há três guias, uma
dos empregados (R$ 10.179,28), outra dos diretores (R$
4.250,37) e a outra da parte da empresa (R$ 34.065,00);
 Competências 13/04, 12/05, 5/06 e 6/06: apenas informa estar
anexando o ajuste de guia referente a terceiros;
 Competências 2 a 11 de 2005: informa que houve
parcelamento de débito (parcelamento no 60.325.445-4),
oportunidade em que solicita saber se há diferença
remanescente;
 Competências 8 a 13 de 2006: informa que houve
parcelamento de débito (“processo” 37.036.573-6);
3. Quanto ao estabelecimento CNPJ no 60.208.634/0001-66, manifesta:
 Competência 8/04: a diferença apurada se refere a abatimento
decorrente de lançamento indevido de autônomos nas competências
1 a 7 de 2004 (dedução de R$ 345,75);
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

 Competência 2/04: há tanto ajustes decorrentes de valor recolhido
a maior em 1/04 como de terceiros;
 Competências 13/03, 2/04, 12/04, 13/04, 1 a 4/05, 7 a 9/05 e 5 a
6/06: informa estar anexando o ajuste de guia referente a terceiros,
cujos valores foram recolhidos.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 21/12/2010
(processo digital, fl. 1.017), e a peça recursal foi interposta em 19/1/2011 (processo digital, fl.
1.022), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Retorno de diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 7 de
setembro de 2022, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.179, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 1.386 a 1.395):
Como se vê no relatório, o Recorrente traz documentos e argumentos acerca tanto de
supostos créditos não analisados por ocasião da diligência requerida pelo julgador de
origem como da inclusão de parcela do reportado lançamento em parcelamento. Logo,
entendo razoável a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil analisar os documentos apresentados juntamente com o recurso interposto.
Nestes termos, com base nas “tabelas” dispostas precedentemente, as quais aqui replico
parcialmente, o resultado do reportado levantamento deverá ser consolidado em
relatório fiscal conclusivo, nele constando, individualizadamente por CNPJ e
competência, as contribuições de terceiros (coluna valor mantido) tidas por
comprovadas, assim como aquelas supostamente incluídas em parcelamentos.

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

A Unidade demandada anexou documentação comprobatória, remanescendo
apenas os créditos lançados nas competência 13/2006 e 1/2007, nos valores de R$ 14.026,88 e
R$ 623,33 respectivamente. É o que se vê nos excertos do Despacho de Diligência e telas de
consulta dos débitos nos sistemas da RFB, que ora transcrevo:
Despacho de Diligência (processo digital, fl. 1.408):
Realizadas consultas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (vide
documentos juntados às fls. 1397/1400), foi constatado que das competências lançadas,
permanecem ativas no débito as discriminadas abaixo:
1- Comp. 13/2006, CNPJ 60.208.634/0001-66, rubricas Empresas, SAT, FNDE e
INCRA, saldo R$14.026,88.
2- Comp. 01/2007, CNPJ 60.208.634/0002-47, rubricas FNDE e INCRA, saldo
R$623,33;
Quanto a alegação do contribuinte de pedido de parcelamento, temos:
a) informação da EQPAR de que nada consta no histórico para o debcad (vide despacho
fls. 1406);
b) o parcelamento citado pelo contribuinte nos autos, no 60.325.445-4, refere-se a débito
diverso, conforme fls. 1407.
Telas dos sistemas da RFB (processo digital, fls. 1.397 a 1.400):
1. CNPJ no 60.208.634/0001-66, rubricas Empresas, SAT, FNDE e
INCRA:

Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

[...]

[...]

[...]

2. CNPJ no 60.208.634/0002-47, rubricas FNDE e INCRA:

[...]

[...]

[...]

Como se vê, parcela das alegações recursais foram confirmadas quando da
conversão do julgamento em diligência, razão por que dito autuação deverá ser cancelada em
parte.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
cancelando parcela do crédito constituído, restando aqueles atinentes às competências: (i)
13/2006, CNPJ no 60.208.634/0001-66, no valor de R$ 14.026,88; e (ii) 1/2007, CNPJ no
60.208.634/0002-47, no valor de R$ 623,33.

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1425
DF CARF MF
Original